Tribunal: TJDFT
Processo: 0703200-04.2025.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0703200-04.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE LEANDRO RIBEIRO MATOS RECORRIDO: ANA PAULA MELO DA SILVA DECISÃO Os recursos interpostos pelas partes não preenchem os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto intempestivos. Nos termos dos arts. 12-A e 42 da Lei no 9.099/95, o prazo para a interposição do recurso inominado é de 10 (dez) dias úteis, contados da ciência da sentença. No caso, o autor, não representado por advogado, foi intimado pessoalmente da sentença em 26/08/2025, conforme certidão de ID 78229672. O prazo recursal iniciou-se em 27/08/2025 e findou-se em 09/09/2025. Contudo, o recurso inominado somente foi protocolado em 25/09/2025 (ID 78229686), portanto, fora do prazo legal. Por oportuno, cumpre registrar que a intimação do advogado dativo de id 78229685 era para apresentação de contrarrazões recursais. Por sua vez, a ré foi intimada por meio de seu advogado. A sentença foi disponibilizada no DJE em 26/08/2025 (ID 78229673) e publicada no primeiro dia útil subsequente, 27/08/2025, iniciando-se o prazo recursal de 10 dias úteis, cujo término ocorreu em 10/09/2025. Todavia, o recurso inominado foi interposto apenas em 11/09/2025 (ID 78229676), igualmente intempestivo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos recursos, por serem intempestivos. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida a ambos. Sem honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca. Nos termos do art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/22, fixo o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono dativo do autor/recorrente, esclarecendo que a certidão correspondente deverá ser emitida na instância de origem após o trânsito em julgado e a baixa dos autos. Precluso o prazo recursal, remetam-se os autos à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora